Tribunal: TJBA
Processo: 8022396-65.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022396-65.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: S. S. M. e outros

Advogado(s)
:
HELENITA MOREIRA DE SOUZA SANTOS, ROSY MARY SOUZA AQUINO registrado(a) civilmente como ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE CONTRATADO SOB A FORMA DE COLETIVO POR ADESÃO. CARACTERIZAÇÃO DE "FALSO COLETIVO". REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações interpostas por operadora de plano de saúde e administradora de benefícios contra sentença que, reconhecendo a abusividade do reajuste anual superior a 91% aplicado ao plano de saúde contratado pela autora, determinou sua limitação ao índice de 6,91% fixado pela ANS para planos individuais, ordenou a devolução dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Discute-se: (i) a legitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) a natureza jurídica do contrato de plano de saúde; (iii) a legalidade do reajuste anual aplicado; e (iv) a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A administradora de benefícios, ao participar ativamente da comercialização, gestão e cobrança do plano de saúde, integra a cadeia de fornecimento e, nos termos do CDC, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4 - Configura-se como "falso coletivo" o contrato de plano de saúde que, embora nominado como coletivo por adesão, quando não demonstrado vínculo efetivo e prévio entre a beneficiária e a entidade estipulante, configurando-se mera formalidade para viabilizar a contratação sob regime coletivo, servindo como mero artifício para afastar a incidência de normas mais protetivas dos planos individuais.

5 - Uma vez caracterizado o "falso coletivo", impõe-se a aplicação das regras próprias dos planos individuais, nos termos do art. 39 da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, tornando-se abusivo o reajuste anual aplicado em percentual superior ao teto fixado pela aludida agência reguladora, devendo os valores pagos a maior serem restituídos na forma simples.

6 - A mera discussão acerca da legalidade de cláusulas contratuais e o reconhecimento da abusividade de reajustes, sem comprovação de consequências extrapatrimoniais graves, como na espécie, não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recursos conhecidos e parcialmente providos apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 51, IV e X; RN ANS nº 557/2022, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1059 (REsp 1.865.223); TJ-BA, Apelação nº 8100131-23.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8068108-29.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 0526366-16.2014.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8006466-07.2023.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS
n.
8022396-65.2023.8.05.0080
, sendo partes apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e parte apelada
S. S. M.
,

representada por seu genitor SOSTHENES SANTOS MENEZES JUNIOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça